Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
1. Celebrado o contrato livremente, as partes estão legalmente obrigadas a cumprir o que foi acordado.
2 Tratando-se de alegados problemas de saúde física e mental, concernentes à incapacidade de emitir declaração válida de vontade, é indispensável a existência de prova eficaz que permita comprovar, com razoável grau de certeza, não só que a doença de fato existia ao tempo da celebração do contrato, mas principalmente que sua incidência influiu de forma determinante no ânimo do contratante, requisitos não verificados na hipótese.
3. Tendo em vista que o contrato foi perfectibilizado após o fornecimento de dados pessoais e bancários do consumidor e da sua assinatura, bem como efetiva disponibilização do saldo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade, sem notícia de estorno do valor creditado, a contratação se deu de modo válido e regular, com a inequívoca manifestação de vontade do contratante em anuir com a operação de crédito realizada.
4. Recurso conhecido e não provido.